Tribunal: STF
Processo: HC 228690
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 809.821/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal) e de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90). 



    De acordo com a denúncia, 



    […] no dia 30/11/2015, em horário e lugar indicados na inicial, os réus, previamente ajustados e com unidade de desígnios com o adolescente Matheus Pessoa Vasconcelos e outros dois indivíduos ainda não identificados, teriam subtraído, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade, acessórios automotivos consistentes em uma caixa de som, auto rádio, estepe e uma bolsa de couro contendo ferramentas que se achavam no veículo Fiat/Fiorino, placas EGK-7177, pertencentes à vítima protegida, bem como expressiva carga de medicamentos descritos nas notas fiscais de números 119918, 2433597, 119703, 120069, 13527403 e 119710, avaliados em R$ 9.994,65, pertencentes à empresa-vítima Quality Transportes e Entregas. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante limitou-se a reiterar a tese já expendida, não logrando êxito em rebater o fundamento da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.



    2. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, que a dosimetria da pena deve respeitar o princípio da proporcionalidade. Requer, assim, a concessão da ordem, para redimensionar a reprimenda, com a consequente modificação do regime prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, o Superior Tribunal de Justiça não examinou as questões suscitadas na presente impetração, limitando-se a não conhecer do Agravo Regimental, com fundamento na Súmula 182/STJ. A inexistência de prévio debate da matéria pelo Órgão colegiado inviabiliza o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente